Tribunal: TJDFT
Processo: 0751431-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0751431-65.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EDLAMAR ABADIA DE SOUSA RIBEIRO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIRA ANILCÉIA MACHADO PRESIDENTE DO EG. TCDF Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o teor da petição Id. 25521880, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, 27 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora